Tribunal: TJDFT
Processo: 0701032-61.2021.8.07.9000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Vistos etc. Conforme emerge dos autos, fora assinalado prazo ao autor para aditar a inicial no pertinente à causa de pedir e à individualização da prova/documento novo que aventara como suporte da pretensão rescisória, apontando, inclusive, os fatos e fundamentos que seriam aptos a aparelharem a pretensão desconstitutiva aduzida e os fundamentos que ensejavam o enquadramento do almejado às hipóteses de admissibilidade da pretensão desconstitutiva formulada, e, por fim, quanto ao valor da causa, com o intuito de adequá-la ao proveito econômico almejado, realizando o depósito premonitório exigido como pressuposto processual (CPC, art. 968, II)[1]. A despeito dessa oportunidade, o autor deixara de atender ao determinado, sobejando da sua inércia a certeza de que não acudira às determinações que lhe foram endereçadas, deixando o processo carente de pressupostos indispensáveis de procedibilidade ante a inépcia da peça inicial e a ausência do aludido pressuposto processual específico à ação rescisória. Esteado nessa inferência e em observância ao devido processo legal, indefiro a inicial, colocando termo ao processo, sem resolução do mérito, com fulcro nos artigos 330, I, 485, I e IV, e 968, §3o, todos do CPC. Custas pelo autor. Operada a preclusão desta decisão e pagas as custas, arquivem-se os autos. I. Brasília, 02 de setembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 27937108.